Tribunal: TJDFT
Processo: 0708347-98.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708347-98.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ORLANDO DA SILVEIRA CORTES APELADO: BANCO PAN S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo em apelação cível (ID 70660920) interposta pelo autor JOSE ORLANDO DA SILVEIRA CORTES contra a sentença (ID 70660916) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará-DF que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização no 0708347-98.2022.8.07.0014, proposta em face BANCO PAN S.A, julgou improcedente o pedido autoral para declarar válido o contrato firmado entre as partes. Por ocasião do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 70660920), o apelante sustenta, em síntese, que sofreu um golpe relacionado a empréstimo consignado resultando em descontos indevidos. Aponta que houve o depósito judicial do valor correspondente ao valor creditado indevidamente em sua conta bancária, conforme documento de ID 70660643. Enfatiza que a verossimilhança é patente, haja vista a manutenção dos descontos indevidos em folha de pagamento, situação capaz de comprometer sua subsistência. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apontando estarem presentes seus requisitos, para que sejam suspensos imediatamente os descontos indevidos realizados no seu benefício previdenciário, conforme art. 300 do CPC. O peticionante requer a concessão do benefício de gratuidade de justiça (ID 70660919). É o relatório. Decido. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC1. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC2, quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Amparado a tese, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Nesse contexto, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, no caso o demonstrativo de proventos de aposentadoria juntado, ID’s 70660622 e 70660623, com registro de benefício de R$5.022,39 (cinco mil e vinte e dois reais e trinta e nove centavos). Aliás, há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução n. 140/20153, complementada pela mais recente Resolução no 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5salários mínimos. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE: 21/06/2021) (Grifou-se). No caso, os documentos colacionados indicam percepção mensal de valor inferior ao teto de 5 (cinco) salários-mínimos fixado pela Resolução n. 140/2015 e mais recente no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, preliminarmente, concede-se a gratuidade de justiça postulada, eis que preenchidos os requisitos legais e em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais mais atualizados. Ademais, conforme disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil4, poderá o Relator conferir efeito suspensivo à eficácia da sentença, se demonstrada pelo recorrente a probabilidade de provimento do recurso ou se verificada a relevância da fundamentação, existir risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, ao menos nesse momento inicial, não considero como relevante a fundamentação da requerente, no sentido de que devem ser suspensos os descontos de empréstimos consignados contratados perante a instituição financeira requerida, ora apelada. Compulsando-se os autos, observa-se que a sentença considerou regular a contratação realizada perante o BANCO PAN S.A, sendo devidas as prestações. Destaco o seguinte excerto (ID 70660916): Cuida-se de hipótese de julgamento antecipado do mérito, nos moldes previstos no art. 355, inciso I, do CPC, uma vez que a questão jurídica versada, mesmo sendo de direito e de fato, se acha suficientemente plasmada na documentação trazida pelas partes, não havendo, a toda evidência, a necessidade da produção de outras provas, além daquelas já encartadas nos autos e oportunizadas às partes produzirem. É cediço, ademais, que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos, apresente a fundamentação. Assim, cabe ao julgador, na condição de destinatário final, analisar a necessidade, ou não, da dilação probatória, apreciando se os fatos que se pretende demonstrar são capazes de influenciar na decisão da causa. Inexistindo questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação, e presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do cerne da questão submetida ao descortino jurisdicional. A matéria ventilada nos autos versa sobre relação jurídica com natureza de relação de consumo, estabelecida sob a regência do Código de Defesa do Consumidor, devendo, pois, ser solvida à luz dos princípios que informam e disciplinam o microssistema específico por ele trazido. Assim, exige-se da parte autora a demonstração da prática da conduta lesiva imputada ao fornecedor do serviço e o nexo causal em relação ao dano sofrido, excluindo-se a responsabilidade do réu apenas em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda, caso reste demonstrado que o serviço fora prestado adequadamente, conforme regra de distribuição do ônus da prova estatuída no Estatuto Consumerista e derivada da teoria do risco do negócio ou atividade. Nesse contexto, reside a controvérsia na efetiva existência da relação jurídica contratual que ensejou as contratações do empréstimo impugnado, conforme demonstram os documentos acostados à inicial. Observo, pois, que o deslinde da questão está na comprovação, por parte da ré, da regularidade da transação legitimadora da cobrança, haja vista a impossibilidade lógica de se impor a postulante, no presente caso, o ônus de provar fato negativo. Ademais, conforme dicção do art. 373, II, do CPC, pertence ao réu o ônus da prova “quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Noutra perspectiva, aplicável ao caso o art. 14, § 3o, do CDC, que atribui ao fornecedor do serviço o ônus de provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para eximir-se da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, ao estatuir: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Entretanto, examinado o conteúdo dos autos, eclode que a ré logrou êxito em tal mister, tendo apresentado o contrato realizado de forma digital pela parte autora, que infirmam a tese autoral de que o negócio jurídico seria inexistente. Ademais, demostrou a ré de forma incontroversa, que os valores do empréstimo foram creditado na conta pessoal da parte autora, não havendo, assim, qualquer irregularidade a ser reconhecida. Gizadas estas razões, não havendo ilícito a ser reconhecido, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, ou mesmo de reparação de danos materiais ou morais, de modo que outro caminho não há senão o da improcedência do pedido inicial. E é justamente o que faço. (Grifou-se). Em sendo assim, entende-se que o contrato perante instituição financeira se mantém hígido, não havendo fundamento relevante, nesse exame de cognição sumária, para determinar a suspensão dos descontos. Acrescenta-se, por oportuno, que o depósito em juízo do valor objeto do contrato, conforme documento de ID 70660643, não torna obrigatória a concessão da tutela de urgência, porquanto permanece imprescindível a demonstração dos requisitos elencados no mencionado art. 1.012, §4o, do CPC. Não obstante, registra-se que as matérias levantadas pela recorrente serão aprofundadas e detidamente examinadas pelo colegiado da 1a Turma Cível quando do julgamento definitivo da apelação interposta. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição de ID 70660919. Todavia, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo-se, por ora, os descontos em folha de pagamento do peticionante. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator